Tribunal: TJPA
Processo: 0008588-16.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008588-16.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELYPE BRYON MACEDO LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu, com base no art. 397, III, do CPP, por suposta ilicitude da abordagem policial que resultou na apreensão de 97 invólucros de cocaína. A decisão reconheceu que o fato narrado não constituía crime, impedindo a produção de provas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para a absolvição sumária; (ii) verificar se a abordagem policial e a consequente apreensão da droga foram legítimas, de modo a justificar a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de absolver sumariamente o réu, sem permitir a produção das provas requeridas pelo
Parquet
, afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal.

4. Há elementos nos autos que indicam fundada suspeita para a abordagem policial, como o nervosismo do acusado e o volume de droga apreendida em seu poder.

5. A materialidade encontra-se comprovada por laudos periciais, e os indícios de autoria são corroborados por confissão do réu e depoimentos convergentes de policiais.

6. O recente entendimento do STF, firmado no julgamento do RE 1.492.256/PR (Tema 280), permite a busca sem mandado quando baseada em fundadas razões, inclusive justificadas a posteriori, aplicando-se analogicamente à busca pessoal no caso concreto.

7. Presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, deve-se assegurar o regular prosseguimento da ação penal para a devida instrução dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento da instrução criminal.

Tese de julgamento: “
1. A absolvição sumária com base no art. 397, III, do CPP exige evidente atipicidade ou inexistência de crime, não se aplicando quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2. A existência de fundada suspeita justifica a busca pessoal e permite a apuração em juízo quanto à licitude da prova e à prática do crime imputado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 397, III; 244; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.492.256/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 23412283), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu sumariamente o réu
FELYPE BRYON MACEDO LIRA
, das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 23412265) que no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, na Rua C, Bairro Cidade Nova, no Município de Ananindeua/PA, o apelado foi preso em flagrante delito por trazer consigo 97 (noventa e sete) “petecas” de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”. Descreve que, na ocasião, uma equipe de policiais militares, em ronda ostensiva pelo local, notaram que o réu apresentou nervosismo ao avistar a chegada da viatura, razão pela qual procederam sua abordagem. Ao ser efetuada a revista pessoal, com o acusado foram encontradas, em seu bolso, 05 (cinco) “petecas” de “cocaína” e, em sua mochila, mais 92 (noventa e duas) “petecas” da mesma substância.

Em
razões recursais
(ID 23412290), o
Dominus Litis
busca a anulação da sentença absolutória, sob o argumento de que a absolvição sumária foi proferida em contrariedade aos elementos do inquérito policial, impedindo a produção de provas, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Nessa conjuntura, requer o retorno do processo à fase de instrução, para designação de audiência para oitiva das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório judicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 23412293), clama a defesa pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
do
decisum
que absolveu sumariamente o acusado, diante da revista pessoal realizada sem justa causa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja retomada a instrução processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O recurso de apelação é o meio processual adequado para impugnar decisões que absolvem o réu, conforme previsão expressa no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). No caso em análise, a decisão recorrida, ao absolver sumariamente o acusado com fundamento no artigo 397, III, do CPP, atrai a aplicação desse dispositivo.

O Ministério Público pretende a anulação da sentença absolutória, sob o argumento de que a absolvição sumária foi proferida em contrariedade aos elementos do inquérito policial, impedindo a produção de provas, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Pelo que, requer o retorno do processo à fase de instrução, para designação de audiência para oitiva das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório judicial do acusado.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
Dominus Litis

merece prosperar
.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à validade da absolvição sumária do apelado
Felype Bryon Macedo Lira
, reconhecida pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 397, inciso III, ambos do CPP, eis que o fato narrado não constituiria crime, dada a ilicitude da abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente sob sua posse.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos,
a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à sua abordagem policial
.

A
materialidade do crime
encontra-se caracterizada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 23412263, pág. 21); e, pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 23412263, pág. 25), que atesta a apreensão de
“noventa e sete invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico verde, contendo substância petrificada amarelada, pesando com embalagem um total de 20,5 gramas”,
cujo resultou restou positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Os indícios de autoria são comprovados pelos depoimentos colhidos na delegacia, senão vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares
José Wellington Ribeiro da Silva
,
Júlio Sérgio Gaia Ribeiro
e
Jeferson Jorge Castro da Silva
são convergentes e relatam que, no dia 21 de agosto de 2020, durante ronda ostensiva na região da baixada do HEMOPS, especificamente na Rua C, Bairro Cidade Nova, observaram um indivíduo que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial. Diante da fundada suspeita, procederam à abordagem e, ao realizarem a revista pessoal, localizaram cinco “petecas” de substância petrificada, identificada como cocaína, no bolso do abordado. Posteriormente, ao revistarem a bolsa que ele portava, encontraram outras noventa e duas “petecas” da mesma substância. Diante disso, o suspeito foi encaminhado à autoridade policial competente.

O recorrido
Felype Bryon Macedo Lira
, por seu turno, em interrogatório policial, confessa a autoria criminosa, ao relatar ter adquirido as porções de entorpecentes para vender, pois precisava de dinheiro para pagar o aluguel. Acrescenta que vendia cada porção por R$ 10,00 (dez reais). Que no dia da sua prisão, já havia comercializado três porções. Ao final da tarde foi abordado pelos policiais militares, e foi flagrado de posse de 97 (noventa e sete) invólucros de “oxi”. Afirma, ademais, que já havia sido preso por tráfico de drogas anteriormente.

Pois bem.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal, pois os depoimentos acima transcritos dão conta de que os policiais, quando em ronda, observaram que o réu apresentava situação que lhes levou grande suspeita, pois demonstrou aparente nervosismo ao notar a chegada da viatura policial. Assim, ao procederem a abordagem, com ele foram apreendidas o total de 97 (noventa e sete) invólucros de “cocaína”.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Encontrando-se, pois, presentes a materialidade e indícios de autoria, tem-se que a
absolvição sumária violou o princípio do contraditório e ao devido processo legal
, pois impediu o Ministério Público de produzir provas e demonstrar, no curso da instrução, a regularidade da abordagem e a prática do crime imputado ao acusado, sendo imprescindível a realização da instrução criminal para melhor análise dos elementos probatórios.

Assim, a decisão de absolvição sumária não se sustenta, pois a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da instrução criminal, com a produção das provas cabíveis, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025